Tribunal: TCU
Processo: 047.803/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4852/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 28-30): 1. Processo TC- Processo 047.803/2020-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: André Batista de Negreiros (CPF XXX.611.807-XX), André Luiz Mota (CPF XXX.479.696-XX), Geunice Tinoco Scola (CPF XXX.485.647-XX), Gustavo Melo Silva (CPF XXX.695.036-XX), Ivan Vasconcelos Figueiredo (CPF XXX.467.088-XX), Josiane Nogueira (CPF XXX.378.906-XX), Lincoln Cardoso Brandao (CPF XXX.234.466-XX), Sergio Augusto Araújo da Gama Cerqueira (CPF XXX.105.476-XX), Stella Maris Resende (CPF XXX.874.686-XX), Valdir Mano (CPF XXX.458.328-XX) e Vera Lucia Meneghini Vale (CPF XXX.679.916-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.